Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-70.2025.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000351-70.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAM PEREIRA ARAUJO - CPF: 124.106.946-83 (APELANTE), JANNE RIBEIRO - CPF: 403.144.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA - CPF: 710.113.841-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SILVA PAES - CPF: 075.856.281-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF: 003.775.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA - CPF: 059.638.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON SILVA REBOUCAS - CPF: 031.161.692-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CPF: 072.057.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.542.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF: 062.332.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDONEY COELHO BANDEIRA - CPF: 030.174.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 073.230.861-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES - CPF: 101.299.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDSON DIAS PINTO - CPF: 910.862.802-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA MACHADO CHAVES - CPF: 053.524.992-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU MARINHO LOPES - CPF: 024.903.721-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro
.
restituição de bem apreendido. ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição de bem apreendido durante investigação sobre organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro visando a restituição definitiva de motocicleta apreendida

II.
Questão em discussão

Direito à restituição do bem apreendido.

III.
Razões de decidir

1.A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade; desinteresse processual na manutenção da apreensão; e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses de se qualificarem como
“instrumentos do crime”
e/ou
“produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

2.Afigura-se

“
possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”.

3.

A permanência da apreensão do bem é justificável quando há indícios de sua vinculação com os crimes investigados, sobretudo em ações penais envolvendo crimes complexos como organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.A restituição de bem apreendido no curso da ação penal exige prova cabal da propriedade, ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e demonstração de que o bem não é instrumento, produto ou proveito do crime.

2.A possibilidade de restituição antes do trânsito em julgado está condicionada à irrelevância do bem para o processo e à ausência de dúvida quanto ao direito do requerente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp no 1.792.360/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.3.2021; AgRg no RMS no 67.186/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.9.2022; TJMT,
AP NU 1017692-17.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000351-70.2025.8.11.0042 -

COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALAM PEREIRA ARAÚJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALAM PEREIRA ARAÚJO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá[
Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de incidente processual (PJe NU
1000351-70.2025.8.11.0042
), que indeferiu a restituição de bem apreendido durante as investigações de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O apelante sustenta possuir direito à restituição da motocicleta apreendida [Honda/Biz 125
,
ano/modelo 2016, cor vermelha, placa QBM1C43, chassi 9C2JC4830GR01857], sob assertivas de ser o proprietário e não ter envolvimento com os fatos narrados na denúncia.

Requer o provimento para que os bem seja restituído
(ID 273666399).

O 1a GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273666851).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“
a constrição do bem é de grande relevância para a continuidade da investigação, sendo legítima a retenção do veículo até que a ação penal seja concluída, conforme preceitua o artigo 118 do Código de Processo Penal, que estabelece que bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto tiverem interesse para a instrução criminal
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 276569391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão dos notebooks, computadores e documentos na sede da empresa apelante.

Vejamos.

Em 4.5.2024, o delegado de Polícia [Mauro Arruda de Moura Apoitia] representou pelas prisões preventivas, bloqueio de ativos e congelamento de contas bancárias, indisponibilidade de bens e busca e apreensão em face de Daniela Silva Paes e outras 17 (dezessete) pessoas (PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042 - ID 154624065).

Em 13.5.2024, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] manifestou-se
“favoravelmente a todos os pedidos constantes na representação juntada no Id. 154624065”
(PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042 - ID 1555413389).

Em 27.6.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou as prisões preventivas e deferiu as medidas cautelares em face de Daniela Silva Paes paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...] Aponto de acordo com a representação os indícios de participação referente aos investigados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar:

KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA é membro da facção denominada COMANDO VERMELHO, batizado na data de 06/03/2024, sob Cadastro: 22.549 e padrinho: Cebolinha - Ceará - Buchada – CJ e padrinhos regionais: Bruxinha e 2K. De maneira que, na data de sua prisão, estava sob responsabilidade de distribuir drogas e recolher dinheiro oriundo do tráfico, ocupando assim o cargo de GERENTE sob a orientação do vulgo BUCHANA.

No Relatório de Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Apreendido e Vinculado ao T.C.O 151.5.2024.2793 – B.O. SROP. 2024.71997, PJE: 1000937-90.2024.8.11.0059, descortinou-se que o representado KAUAN VITOR tem a função de preparar, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas a traficantes e usuários na região da cidade de Confresa/MT.

Durante o curso das investigações, sobretudo após a implementação das medidas autorizadas sob o pálio da reserva de jurisdição, em cotejo com o Relatório de Inteligência Financeira do COAF, descortinou-se que o pagamento das substâncias entorpecentes revendidas em Confresa/MT e região eram efetuadas através da chave PIX: lalinhas780@gmail.com, em nome de HL CONSTRUTORA - CNPJ 53.305.864/0001-88, a qual recebeu em menos de 3 meses mais de mil transferências via PIX, em valores fracionados, totalizando um montante de R$ R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais), em uma clara indicação da técnica criminosa do ‘smurfing’ ou estruturação.

A maior parte desses valores foi transferida para outros dois CNPJ’s, quais sejam: DUBAI TABACARIA II - CNPJ: 52843062000169 - Valor Enviado: R$294.854,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), sendo: 37 PIX - R$ 294.854,00 e HL CONSTRUTORA - CNPJ: 53305864000188 - Valor Enviado: R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo: 5 PIX - R$16.300,00. De modo que, mediante diligências de campo, a equipe policial logrou constatar que as empresas são fictícias, uma vez não possuem endereço físico, havendo fundados indícios de que existem apenas para o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas exercido pela organização criminosa, uma vez que nos locais indicados nos contratos sociais das empresas referidas, não há qualquer atividade empresarial.

Da análise dos extratos bancários de HL CONSTRUTOIRA e DUBAI TABACARIA II, vislumbrou-se diversas transferências via PIX dos representados, indivíduos conhecidos das forças policiais pela traficância e outros crimes graves, consoante se observa ao analisar a vida pregressa de ao menos 10 (dez) deles, os quais estão posicionados dentro da organização criminosa como revendedores dos entorpecentes, assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados.

Vejamos os indícios de autoria extraídos do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE FINANCEIRA No 01/2024 (ID 154624394). VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES, CPF 10129963100, injetou na organização o valor total de R$ 64.899,76. O suspeito possui passagens por tráfico de drogas. [24 transações] GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA, CPF 05963859190, introduziu na organização criminosa o montante de R$ 52.615,00. O suspeito possui ligação com o negócio de tráfico de drogas local. [26 transações] KAUANY PEREIRA DA SILVA, CPF 05254274140, alimentou a organização criminosa em R$ 48.195,00. O (a) envolvido (a) assumiu a gerência do tráfico de drogas local. [18 transações] ELIZEU MARINHO LOPES, CPF 02490372114, injetou na organização criminosa R$ 41.590,00. Traficante contumaz. [23 transações] WILDSON DIAS PINTO, CPF 91086280253, injetou no grupo ilícito o valor de R$ 34.790,00. [15 transações] GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 03017487130, fortaleceu a organização criminosa com ao menos R$ 21.000,50. [17 transações] DANIELA SILVA PAES, CPF 07585628102, fomentou a o grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00. [20 transações] LAINE RODRIGUES TAVARES, CPF 06233269148, abasteceu o grupo criminoso com ao menos R$ 11.450,00. [14 transações] GILDETE BANDEIRA FARIAS, CPF 00377582174, contribuiu com o grupo criminoso no valor de R$ 18.900,00. [20 transações] MAURO SANTOS OLIVEIRA, CPF 08737640135, já preso por tráfico de drogas, com o valor de R$ 6.850,00. [07 transações] JACIRA MACHADO CHAVES, CPF 05352499260, inseriu no grupo o valor de R$ 6.900,00. Segundo informações, possui “lojinha” para venda de entorpecente. [19 transações] JULIO FRANCISCO FERREIRA, CPF 07323086159. Traficante. R$ 4.360,00. [05 transações] SARA SOUZA MENDES, CPF 07589384119. Traficante, encontra-se presa. injetou no grupo R$ 2.335,00. [20 transações]

Ainda, em relação à DUBAI TACABARIA II (citado no RIF 102765.131.12960.15596, empresa beneficiária de HL CONSTRUTORA), seu proprietário é JOAO VITOR DA SILVA SOUSA, CPF 07205720109.

Ele creditou para as empresas investigadas o montante de R$ 61.316,28. Em relação à HL CONSTRUTORA, cujo a razão social é CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA, seu proprietário é HAMILTON SILVA REBOUCAS, CPF 031.161.692-50. Também movimentou em seu CPF o valor de R$ 1.402,00 (crédito para HL) e R$ 8.883,00 (débito, recebeu de HL).

A análise financeira apresenta que neste caso, todos os envolvidos citados possuem estreita ligação com o Comando Vermelho e venda de entorpecentes.

Da mesma forma, ante a análise apenas dos extratos bancários oriundos do SICREDI, conta 279573 (HL CONSTRUTORA) e 1113 (DUBAI TABACARIA), movimentaram grande soma de dinheiro fracionado, entre créditos e débitos, com entradas e saídas instantâneas, sendo totalmente incompatíveis com sua a atividade financeira.

Destarte, vislumbro que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas - cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e hedionda - e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatório do COAF compartilhado com a Autoridade Policial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente - utilizando-se de ‘smurfing’ para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira - nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado. [...]

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1.2. KAUANY PEREIRA DA SILVA - CPF 052.542.741-40; 1.3. ELIZEU MARINHO LOPES - CPF 024.903.721-14; 1.4. WIDSON DIAS PINTO - CPF 910.862.802-53; 1.5. GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 030.174.871-30; 1.6. DANIELA SILVA PAES - CPF 075.856.281-02; 1.7. LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF 062.332.691-48; 1.8. GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF 003.775.821-74. 1.9. JACIRA MACHADO CHAVES - CPF 053.524.992-60 1.10. GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA ZANARDI - CPF 059.638.591-90 1.11. MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF 087.376.401-35; 1.12. JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF 073.230.861-59; 1.13. SARA SOUZA MENDES - CPF 075.893.841-19; 1.14. HAMILTON SILVA REBOUCAS - CPF 031.161.692-50; 1.15. JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CPF 072.057.201-09; 1.16. KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA - CPF 710.113.841-16. [...]

2. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS [...]

No presente caso, a partir dos elementos probatórios colhidos, vislumbro que a pretensa medida é de extrema importância para o avanço das investigações, sobretudo para que sejam apreendidos objetos ilícitos ligados às condutas em apuração e ainda quaisquer outros elementos de convicção que permitam angariar mais informações a respeito do funcionamento da citada organização criminosa e/ou acerca da prática do crime de tráfico de drogas, a exemplo dos aparelhos celulares e mídias, estes aptos a corroborar com a hipótese criminal delineada na presente apuração, especialmente para identificação de demais autores e para a individualização das condutas.

Além disso, consoante delineou o Delegado subscritor, é imprescindível o deferimento da busca e apreensão dos veículos pertencentes aos representados, tendo em mira que os elementos já alinhavados indicam cuidar-se de organização criminosa, cujo lucro obtido sofre o processo de lavagem de dinheiro, corporificando-se muitas vezes na aquisição de veículos para tal desiderato.

No caso posto, consoante já expendido em linhas pretéritas no tópico 1 e em consonância ao parecer ministerial, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento da medida cautelar perseguida, pois restaram fartamente demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados em fundadas razões e no risco de desaparecimento ou ocultação da(s) pessoa(s) ou coisa(s) que interessam à prova das infrações penais, visando apurar os crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98), sendo estritamente necessário o seu deferimento, buscando colher elementos probatórios para a elucidação dos crimes, efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários aos crimes e avanço das investigações. [...]

Assim, considerando a fundada razão trazida à baila investigativa pela douta Autoridade Policial acerca das condutas delituosas já mencionadas, a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos locais indicados pela Autoridade Policial deve ser deferida [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042)

Em 23.7.2024, o mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido no endereço da denunciada [Daniela Silva Paes] indicado na representação, oportunidade em que foi apreendida
“uma motocicleta Honda Bis vermelha QBM1C43”
, conforme Termo de Apreensão (
PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042
).

Em 9.10.2024, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] ofereceu denúncia em face de Gildete Bandeira Farias, Sara Souza Mendes, Gustavo Henrique Joaquina Fontela Zanardi, Hamilton Silva Reboucas, João Vitor da Silva, Kauany Pereira de Souza, Mauro Santos Oliveira, Laine Rodrigues Tavares, Gildoney Coelho Bandeira, Daniela Silva Paes, Julio Francisco Ferreira, Widson Dias Pinto, Valdivino Filho Batista Rodrigues, Jacira Machado Chaves, Elizeu Marinho Lopes e Kauan Vitor Rocha da Costa por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 35 da Lei no 11.343/2006

e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042), cuja ação penal foi redistribuída ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] e esta conclusão para decisão (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 25.10.2024, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro recebeu a inicial acusatória e ordenou as citações dos réus para apresentarem resposta à acusação (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 9.1.2025, o apelante pediu a restituição da
“RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA - HONDA/BIZ 125 FLEXONE Ano 2016- Modelo 2016 – Cor VERMELHA - Placa QBM1C43 - CHASSI 9C2JC4830GR01857”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).).

Em 730.1.2025, o Juízo singular indeferiu a restituição dos bens mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Cuida-se de Pedido de Restituição formulado por
ALAM PEREIRA ARAÚJO
, no qual pleiteia a restituição da Motocicleta - Honda/Biz 125 flexone ano 2016 - modelo 2016 - cor vermelha - placa QBM1C43, chassi 9C2JC4830GR01857.

Ressurge dos autos que o veículo foi apreendido no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão judicial (1002819-87.2024.8.11.0059) na residência da ré Daniela Silva Paes, denunciada na ação penal de no. 1008024-51.2024.8.11.0042. [...]

Inicialmente, cumpre destacar que, em 23/07/2024, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de
DANIELA SILVA PAES
, expedido nos autos do PJe n. 1007971-70.2024.8.11.0042 (
Cautelar Inominada Criminal
), conforme decisão proferida sob o Id. 163001862. Na ocasião, o veículo (motocicleta – Honda/biz 125 flexone ano 2016 – modelo 2016 – cor vermelha – placa QBM1C43) objeto do presente pedido de restituição foi apreendido, conforme consta no
Termo de exibição e apreensão n. 2024.16.432994
acostado sob o Id. 169194264 – Pág. 5 – PJe n. 1008024-51.2024.8.11.0042.

DANIELA SILVA PAES
foi denunciada nos autos de n. 1008024-51.2024.8.11.0042 pela prática de organização criminosa, estelionato e outros crimes, estando incurso no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 e art. 1o, §4o, da Lei n.o 9.613/1998.

De acordo com a denúncia, a acusada simulava ser empresária, mas, de forma clandestina, realizava a venda de entorpecentes em pequenas porções em seu bar, remetendo os valores arrecadados à facção criminosa. Ademais, com base na quebra de sigilo bancário determinada nos autos do PJe n. 1001288-63.2024.8.11.0059, constatou-se que, entre dezembro de 2023 e março de 2024,
DANIELA SILVA PAES
movimentou valores na ordem de R$ 37.280,00 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais),
em benefício da organização criminosa.

Quanto à apreensão do veículo, esta ocorreu de forma legítima, em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos da medida cautelar (Id. 163001862 - PJe n. 1007971-70.2024.8.11.0042). A apreensão não pode ser dissociada da hipótese de que o bem possa ser oriundo das atividades ilícitas perpetradas pela ré. Nesse sentido, não se vislumbra, neste momento, a possibilidade de deferimento do pedido de restituição.

O requerente
ALAM PEREIRA ARAÚJO
alega que o veículo apreendido estava com seu irmão,
EDUARDO
, esposo da acusada
DANIELA SILVA PAES
, para fins de venda, uma vez que este atua no ramo de compra e revenda de motocicletas.
Entretanto
, ao compulsar os autos, verifica-se o
Termo de Depoimento n. 2024.8.186163
, lavrado às 08h47min do dia 19 de agosto de 2024, na cidade de Confresa/MT (Id. 169198796 – PJe n. 1008024-51.2024.8.11.0042), no qual o requerente
ALAM PEREIRA ARAÚJO
declara que a motocicleta foi adquirida por outro irmão e, após transações negociais, chegou à posse de
EDUARDO
. Essa informação enfraquece a alegação de boa-fé, pois evidencia inconsistências na narrativa apresentada, conforme demonstrado nos prints anexados a seguir: [...]

Em análise das alegações apresentadas, nota-se a inconsistência nas declarações do requerente
ALAM PEREIRA ARAÚJO
, que tenta justificar a posse do veículo apreendido com base em um suposto acordo realizado com seu irmão,
EDUARDO
, com o intuito de negociar a venda. No entanto, ao ser confrontado com o próprio depoimento, registrado no Termo de Depoimento n. 2024.8.186163, observa-se que a
narrativa apresentada pelo requerente é contraditória
, já que ele afirma que a motocicleta foi inicialmente adquirida por outro irmão e, posteriormente, foi transferida para
EDUARDO
. Essa discrepância entre as versões contidas nos autos enfraquece a alegação de boa-fé na posse do bem.

O Requerente sustenta ainda a inaplicabilidade da pena de perdimento ao veículo apreendido, argumentando que o referido bem não pertence à acusada. Para embasar tal alegação, a defesa aponta que, durante as investigações, foi constatado que a acusada,
DANIELA SILVA PAES
, possui outros dois veículos registrados em seu nome, quais sejam:

1
. Honda/Biz 125 ES
, placa NJH6C78, ano 2008, cor vermelha.

2.
Honda/Biz 125
, placa QCV2I14, ano 2020, cor prata.

Todavia, embora o veículo apreendido não esteja registrado em nome da acusada, e os bens mencionados não tenham sido localizados durante a busca e apreensão, é importante destacar que o modelo do veículo apreendido é similar ao de propriedade da acusada, o que sugere que ela fazia uso habitual do bem.

Ademais, é notório que membros de organizações criminosas frequentemente recorrem à prática de transferir a propriedade de veículos e outros bens para terceiros. Tal conduta tem como objetivo ocultar o vínculo direto com os bens, dificultando sua identificação e apreensão pelas autoridades competentes. Essa estratégia de ocultação patrimonial é recorrente entre integrantes de grupos criminosos, configurando meio deliberado de obstrução da ação estatal. [...]

Outrossim, os argumentos apresentados pela defesa não se mostram suficientes para demonstrar a boa-fé do requerente ou afastar a relação do bem com os fatos apurados nos autos. Assim, a restituição do veículo, neste momento, não encontra amparo jurídico, considerando, ainda, as inconsistências nos elementos probatórios e a necessidade de preservação do bem para a elucidação dos fatos.

Ressalte-se que o bem apreendido ainda se mostra relevante para a instrução da ação penal em curso (n. 1008024-51.2024.8.11.0042),
podendo configurar produto ou proveito indireto das atividades criminosas
. Segundo a doutrina,
produto do crime
é o objeto diretamente relacionado à prática criminosa, enquanto o
proveito do crim
e refere-se ao bem adquirido com os recursos provenientes da infração penal. [...]

Diante do exposto, inexistindo prova cabal da propriedade de fato, utilizando dos argumentos ministeriais supra mencionados,
indefiro

o requesto defensivo [...]
.” (
Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe NU 1000351-70.2025.8.11.0042)

Pois bem.

Verifica-se que a motocicleta [
Honda/Biz 125, ano 2016, modelo 2016, cor vermelha, placa QBM1C43, chassi 9C2JC4830GR01857] foi apreendida na posse de
Daniela Silva Paes

(
Termo de Apreensão - ID 180274982), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo singular (
PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042
).

A garantia fiduciária em favor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, mediante contrato firmando com apelante ALAN PEREIRA DOS SANTOS (ID 273666389), no qual consta ter sido efetuado o pagamento de R$ 4.517,56 (quatro mil, quinhentos e dezessete e cinquenta e seis centavos) de entrada e o restante do valor - R$ 8.982,44 (oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) -, financiado em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de 612,53 (seiscentos e doze reais e cinquenta e três centavos).

Na Delegacia de Polícia, o apelante informou ter adquirido a
“motocicleta Honda/Biz 125 placa QBM1C43 ano 2016”
, pelo
“valor de R$ 3.000,00 e o restante foi financiado em 36 parcelas de R$ 612,00
”. Em
“maio de 2023, vendeu a motocicleta para seu irmão Pablo Henrique Pereira Araújo como forma de pagamento de outra moto HONDA tornado 250 ano 2001
”. Seu
“irmão Pablo vendeu a Honda/Biz 125 para seu ex cunhado Romildo Gomes Santana (69 9.8427-7454) pelo valor de R$ 10.000,00”,
o qual a vendeu
“para Eduardo (66 9.9604-4257) que é marido de Daniela”.

Conhecia “
Eduardo pois ele é seu irmão por parte de pai”,
de modo que,
“mesmo diante de tantas negociações esta motocicleta continua financiada em seu nome e afirma estar quites e continuará pagando as parcelas”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 169198796).

Note-se que o próprio apelante revelou, perante a autoridade policial, que a motocicleta apreendida não lhe pertencia, embora seja o responsável pelo pagamento das parcelas vincendas relativas ao contrato de financiamento.

Como bem pontuado pela i. PGJ, a
“documentação apresentada limita-se a comprovar o vínculo contratual, não sendo suficiente para demonstrar de forma inequívoca a titularidade do bem, uma vez que a posse foi transferida entre os membros da família, o que compromete a clareza acerca da verdadeira titularidade da motocicleta
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 276569391).

Noutro giro, infere-se da denúncia que
Daniela Silva Paes é proprietária de um bar, localizado à Rua do Comércio no 199, bairro Vila Nova, Confresa/MT, o qual seria
“utilizado como ponto de venda de drogas, sendo que acusada ex convivente do denunciado Julio Francisco Ferreira”
. Além disso, seria integrante da facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
lavagem de dinheiro”
, sendo que teria realizado transações bancárias dando suporte
“ao grupo criminoso em ao menos”
o

valor de R$ 37.280,00 (trinta e sete mil e duzentos e oitenta reais).
“São mais de 50 (cinquenta) ‘PIX’ com o grupo, apenas no período indicado”,
motivos pelos quais
“teve pela justiça a indisponibilidade dos seus bens, inclusive do referido imóvel”
(PJe NU 1004824-36.2024.811.0042 - ID 176423211).

A restituição de coisas apreendidas, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: 1) prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); 2) desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e 3) a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Nesse quadro, não se visualiza fundamento legal para acolhimento da pretensão, notadamente por não estar comprovada a
“propriedade de fato
” da motocicleta apreendida, bem como por existirem indicativos de que o bem possa ter sido “
adquirido com os recursos provenientes da infração penal”
, de modo que se mostra relevante para a instrução da respectiva ação penal, conforme decidido pelo Juízo singular (
Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe NU 1000351-70.2025.8.11.0042)
.

O c. STJ possui
“entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)”
(AgRg no AREsp no 1.792.360/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.3.2021; AgRg no RMS no 67.186/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.9.2022).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre a moto aquática e carreta reboque e a licitude da sua aquisição, remanescendo, pois, fundadas dúvidas sobre quem é o dono de fato dos aludidos bens, é imperiosa a manutenção da decisão recorrida. 2. Verificado o interesse na apreensão dos bens apreendidos, que pode tratar de produto de crime, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição, como também a nomeação do apelante como depositário fiel, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.
” (AP NU 1017692-17.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.6.2024)

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025